Tribunal: TJDFT
Processo: 0728204-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728204-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ADRIANA SANTOS CREPALDI DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que deferiu em parte a antecipação dos efeitos da tutela, in verbis: Recebo a petição inicial de ID 98879404 e a emenda de ID 99647175. Custas recolhidas (IDS 98883558 e 98883562). Trata-se de ação reparação de danos, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por ADRIANA SANTOS CREPALDI em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., objetivando, liminarmente, “manter a determinação de exclusão do cadastro de proteção ao crédito as inscrições irregulares do nome da Requerente, bem como liminar para liberar a restrição ao veículo FORD/ECOSPORT FSL 1.6, placa OZY-4241, Renavam 01026984782”. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, em relação à inclusão indevida em cadastro de inadimplentes, vislumbro a probabilidade do direito da parte autora, tendo em vista os documentos de IDS 98879424, 98879430 e 98880900, que constituem fortes indícios de fraude na obtenção dos empréstimos, inclusive, com pacto de alienação fiduciária de veículo automotor, e são aptos a gerar fundadas dúvidas a respeito da legitimidade dos débitos que acarretaram a negativação (ID 98879439). Cabe salientar que a sentença de ID 98880900, proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, apesar de cassada, havia determinado a exclusão do “nome da requerente do cadastro de inadimplentes no que se refere à dívida objeto de inscrição”, medida que deve ser mantida. Em relação ao requisito relativo ao perigo de dano, também o reputo presente. Com efeito, observa-se que o ato de negativação do nome da requerente em cadastro de inadimplentes, genericamente considerado, poderá lhe causar diversos dissabores, sobretudo porque gera restrições que obstam a contratação de crédito no mercado. Na espécie, ainda existe a notícia de que a referida inscrição, de modo mais concreto e premente, a impede de ter acesso a crédito para financiamento de veículo (ID 98879426). Ressalta-se, por fim, que não há que se falar em irreversibilidade da medida. Isso porque, em caso de improcedência dos pedidos, a restrição cadastral poderá ser reativada. No que diz respeito à baixa do gravame do veículo supramencionado, não obstante os relevantes argumentos da parte autora, a princípio, denotando a fraude no contrato de empréstimo obtido com garantia lastreada no veículo automotor, a medida postulada de liberar a restrição é evidentemente satisfativa, o que obsta o seu deferimento em sede de tutela antecipada, consoante o artigo 300, § 3°, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, presentes os pressupostos legais, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela antecipada para determinar tão somente ao BANCO DO BRASIL que se abstenha de incluir o nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito, em relação às dívidas questionadas no presente feito, até o julgamento do mérito. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta. Intimem-se.Águas Claras, DF, 10 de agosto de 2021 10:41:37. PALOMA FERNANDES RODRIGUES BARBOSA Juíza de Direito " Alega o agravante a ausência dos requisitos para concessão da tutela antecipada e, consequentemente, a necessidade de sua revogação. Pleiteia a liminar de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, aduzindo a irreversibilidade da medida. Preparo recolhido (ID 286920989). É o breve relatório. DECIDO. No caso, verifica-se do processo de origem (autos no 0711686-81.2021.8.07.0020), que a autora/agravada pleiteou a concessão da tutela antecipada para exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, bem como para liberar a restrição incidente sobre seu veículo, sob as seguintes alegações: “A Requerente, servidora pública do Distrito Federal, não é correntista da instituição financeira e sequer fez qualquer contrato nos últimos anos com a Requerida e se assustou quando recebeu em sua residência correspondências do Banco Requerido com cartões de crédito de uma conta da qual não tinha ciência. No dia 08 de abril de 2020 a Requerente deu à luz a um menino, sendo registrado o nascimento em 09 de abril de 2020 (doc. 5), se afastando de todas as suas atividades laborais, em decorrência de sua licença maternidade, não se ocupando com os cartões encaminhados à sua residência. Acontece que ao consultar os dados de seu veículo FORD/ECOSPORT FSL 1.6, placa OZY-4241, Renavam 01026984782 (doc. 6) de sua propriedade, a Requerente se deparou com uma restrição por alienação fiduciária (doc. 7), e sem saber do que se tratava, consultou junto sítio eletrônico do Serasa Consumidor1 seu CPF, com fins de tentar identificar do que se tratava aquela restrição, constatando a inscrição de três supostas dívidas, inscritas pelo Requerido (doc. 8). Dirigiu-se imediatamente ao Banco com fins de obter mais informações, sendo avisada pelo banco que a Requerente, supostamente, havia aberto uma conta corrente, junto à Agência 3596 (situada no Congresso Nacional) em 09 de abril de 2020 (doc. 9) – no mesmo dia que a Requerente deu à luz a seu filho (doc. 5). Além disso, o Requerido entregou suposto contrato (doc. 10) em que afirma que a Requerente configura como titular da conta aberta, informado que se tratou de abertura de conta corrente por meio do aplicativo do Banco, sem presença da titular dentro da agência, se tratando de documento apócrifo, ante a inexistência de qualquer assinatura dos supostos contratantes. Tratou-se, portanto, de ações de falsários que se passaram pela Requerente, com fins de fraudar a instituição e prejudicar a Requerente. E para piorar, as restrições ao seu nome e aos seus bens eram decorrentes de liberação de crédito por parte da instituição Requerida que, sem o devido cuidado, autorizou e liberou valores altíssimos a título de empréstimos, permitindo a alienação fiduciária do veículo da Requerente (doc. 11). Dentre estes empréstimos destaca-se a antecipação do Imposto de Renda Pessoa Física da servidora (doc. 12).” Na petição inicial, a agravada juntou a documentação supostamente utilizada pela falsária (ID 98879430) para a abertura de conta, por meio de aplicativo, da qual é possível constatar a verossimilhança de suas alegações, pois o documento utilizado para a abertura da conta não coincide com o documento da autora (ID 98879408), bem como a assinatura da pessoa que abriu a conta no Banco em nada se assemelha com a constante da assinatura da autora. Junta, ainda, boletim de ocorrência registrado perante a Polícia Civil (ID 98879424). Assim, verifico que estavam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Por outro lado, não há que se falar em irreversibilidade da medida, como sustenta o agravado, pois caso, ao final, os pedidos sejam julgados improcedentes, a restrição nos cadastros negativos de crédito poderá ser efetivada. Dessa forma, INDEFIRO A LIMINAR DE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de setembro de 2021